Tribunal: TJDFT
Processo: 0700247-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700247-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ROBERTA LIMA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a decisão da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0742454-81.2020.8.07.0001, movida em seu desfavor por ROBERTA LIMA DE SOUZA, deferiu a tutela de urgência, para determinar à agravante autorizar e custear o medicamento OCREVUS (OCRELIZUMABE), com 02 frascos de 300 mg, totalizando 600 mg, enquanto durar o tratamento, em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) (ID 80486559, origem). Nas razões (ID 22494666), afirma estar classificada junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) como Operadora de Saúde na modalidade de autogestão multipatrocinada, sem finalidade lucrativa. Sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Aduz não constar a medicação prescrita no rol de coberturas obrigatórias para planos de saúde, estabelecida pela Resolução Normativa no 428/17 da ANS, razão por que inexiste irregularidade da seguradora em negar o tratamento pleiteado pela agravada. Alega que, em razão da mutualidade e dos cálculos dos riscos assumidos pela seguradora, não é razoável impor a cobertura de todo e qualquer tratamento, sob pena de se atribuir obrigação excessivamente onerosa e imprevisível. Por fim, assevera ser exíguo o prazo concedido para o cumprimento da obrigação, bem como desproporcional e abusivo o valor da multa diária arbitrada. Com tais argumentos, requer o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 22494668). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. No entanto, o recurso comporta apenas parcial conhecimento. O artigo 932, inciso III do CPC, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos acrescidos) Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Consoante relatado, a agravante busca a reforma de decisão que impôs a autorização para fornecimento e custeio do medicamento OCREVUS (OCRELIZUMABE), sob pena de multa. No entanto, além de tais pontos, traz a parte alegações concernentes à inversão do ônus da prova – questão alheia ao conteúdo do pronunciamento judicial impugnado. Sabe-se que o agravo de instrumento tem objeto restrito, vinculado à extensão da decisão recorrida, razão pela qual resta inviável a apreciação de matéria sequer apresentada ao juízo singular, sob pena de supressão de instância. Assim já decidiu essa Corte: [...] 1. O agravo de instrumento não comporta conhecimento em relação a matérias não examinadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Decisão liminar. Preclusão. [...] (Acórdão n.1073073, 07125598320178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 15/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Passo, então, à análise do recurso na parte passível de conhecimento, qual seja, a possibilidade de deferimento da tutela de urgência requerida pela autora. Em exame preliminar da controvérsia, considero ausente a plausibilidade do direito. Compulsando os autos originários, extrai-se que a agravada, paciente de 39 anos, é portadora de esclerose múltipla há 12 anos, tendo apresentado recente surto da doença, com lesões agudas no encéfalo. O relatório médico (ID 80337897, origem) informa que a agravada já fez uso de diversas terapias medicamentosas e salienta que, no momento, o remédio solicitado se apresenta como a melhor opção de tratamento, tendo em vista a gravidade do quadro e riscos de sequelas permanentes – razão pela qual solicita urgência na liberação do protocolo. Assim, demonstrada a urgência do pleito e estando a patologia da agravada coberta pelo plano, deve a seguradora cobrir o tratamento indicado pelo médico assistente. Mesmo que o medicamento não conste no rol de procedimentos da ANS, tal circunstância não constitui óbice à pretensão da autora, sobretudo porque aludido rol é meramente exemplificativo e representa uma garantia mínima ao usuário do serviço. Ademais, é prerrogativa do médico a indicação do tratamento que se adequa à patologia que acomete o enfermo e melhor atende aos objetivos terapêuticos. Quanto à aplicação da multa em caso de descumprimento da ordem, é cediço o seu caráter coercitivo, a fim de impor à parte o cumprimento do comando judicial. Assim, a alegação de desproporcionalidade do valor imposto não se presta ao fim colimado, pois tal preocupação só encontra espaço quando se aventa o não cumprimento da determinação judicial – o que deve, de pronto, ser rechaçado. Assim, parece-me razoável e coerente, em um primeiro momento, a decisão do juízo de origem, que determinou à agravante o fornecimento, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, do medicamento prescrito pelo médico. Ao revés, não vislumbro prejuízo irreparável à recorrente, pois, em caso de improcedência, poderá exigir os valores despendidos com o indigitado tratamento de saúde. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 12 de janeiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator